Tribunal: TJES
Processo: 5003811-10.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003811-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAIARA STREIG SCHMIDT

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSORA TEMPORÁRIA. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATA INSCRITA COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA. EXIGÊNCIA DE LAUDO MÉDICO ATUAL. VINCULAÇÃO AO EDITAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Maiara Streig Schmidt contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado na Ação Ordinária n.º 5007080-82.2025.8.08.0024, ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, visando à manutenção de sua classificação como candidata com deficiência no processo seletivo regido pelo Edital SEDU nº 40/2024, em razão de reclassificação motivada pela ausência de laudo médico recente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória de urgência pleiteada pela candidata; (ii) estabelecer se é legítima a exigência editalícia de apresentação de laudo médico emitido nos últimos 12 meses para manutenção da condição de pessoa com deficiência em concurso público, à luz dos princípios da vinculação ao edital, razoabilidade e proteção da confiança legítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela provisória de urgência depende da presença conjunta da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano, conforme o art. 300 do CPC, os quais não se demonstram evidentes no caso.

4. O edital estabelece de forma clara a obrigatoriedade de apresentação de laudo médico emitido nos últimos 12 meses para comprovação da condição de pessoa com deficiência, vinculando candidatos e Administração Pública a seus termos.

5. A ausência de apresentação do laudo médico atualizado configura descumprimento de regra objetiva do edital, afastando a alegação de violação à confiança legítima ou à boa-fé administrativa.

6. A existência de dados anteriores nos sistemas da Administração não exime o candidato da obrigação de cumprir as exigências específicas do certame vigente, especialmente quando a exigência visa à verificação atual da condição de aptidão para o cargo.

7. A regra editalícia encontra amparo nos princípios da legalidade e da razoabilidade, não se mostrando desproporcional a exigência de documentação recente para fins de avaliação da condição de deficiência.

8. A jurisprudência da Corte reconhece que a vinculação ao edital é princípio estruturante dos concursos públicos, admitindo mitigação apenas em hipóteses excepcionais de comprovada desproporcionalidade, o que não se verifica no presente caso.

9. A decisão do juízo de origem encontra respaldo na interpretação sistemática do edital e dos documentos apresentados, inexistindo motivo para sua reforma em sede de agravo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de apresentação de laudo médico emitido nos últimos 12 meses justifica a reclassificação de candidata inscrita como pessoa com deficiência, nos termos do edital do concurso público.

2. A Administração não está obrigada a considerar dados antigos constantes de seus sistemas como substitutivos das exigências editalícias vigentes, especialmente quando voltadas à verificação atual da aptidão para o cargo.

3. A vinculação ao edital prevalece sobre a aplicação genérica do princípio da proteção da confiança quando as exigências são objetivas, claras e razoáveis.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CF/1988, art. 37, caput; Lei 13.726/2018, art. 3º, §1º; Decreto 3.298/1999.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, MS 14.686/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Terceira Seção, j. 13.09.2017, DJe 20.09.2017; TJES, AI nº 5013072-67.2023.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 10.04.2024; TJES, AC nº 0005043-12.2021.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 04.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003811-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAIARA STREIG SCHMIDT
Advogado do(a) AGRAVANTE: AMARILDO BATISTA SANTOS - ES28622-A
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Conforme relatoriado, trata-se
de agravo de instrumento interposto por
Maiara Streig Schmidt
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência nos autos da Ação Ordinária n.º 5007080-82.2025.8.08.0024, ajuizada em face do Estado do Espírito Santo.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e
in
deferida pelo juízo de origem
1
.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
2

Diante das razões apresentadas pela
s

partes
,
não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do
in
deferimento do efeito suspensivo
, no sentido de estarem
ausentes

nesta instância
os requisitos do art. 300, do CPC. Explico.

A controvérsia discutida nos autos da Ação Ordinária n. 5007080-82.2025.8.08.0024, proposta por Maiara Streig Schmidt em face do Estado do Espírito Santo, refere-se à sua reclassificação no Processo Seletivo regido pelo Edital SEDU nº 40/2024.

A autora, professora com histórico de vínculos com a Administração Pública Estadual, alega que foi reclassificada após envio dos documentos via E-Docs, sob o fundamento de suposta ausência de comprovação da condição de pessoa com deficiência — especificamente auditiva — apesar de já constarem tais informações nos bancos de dados da SEDU decorrentes de contratos anteriores.

A agravante sustenta que essa reclassificação violou os princípios da proteção da confiança legítima e da boa-fé administrativa, uma vez que sempre apresentou os mesmos documentos e teve sua condição reconhecida em seleções anteriores.

Requereu liminar para manutenção da sua classificação original, de modo a garantir sua participação no ato de escolha de vagas. Contudo, o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória indeferiu a tutela provisória sob o fundamento de que a candidata não foi excluída do certame, mas apenas reclassificada, e que não havia, prima facie, demonstração de violação ao direito de participação no concurso público.

Da presente decisão adveio o agravo de instrumento.

Pois bem.

Padece de
relevância
d
a fundamentação
este recurso,

diante

d
a impossibilidade
d
o Poder Judiciário alterar as determinações previstas no edital.
C
ontudo, cabe ao julgador verificar a observância do princípio da legalidade e da vinculação ao edital, sendo que este controle das regras editalícias não configura interferência no mérito administrativo, tampouco violação aos princípios da Separação dos Poderes, da Igualdade, da Moralidade Administrativa e da Competição.

Ademais, consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“os concursos são regidos pelas regras estabelecidas no respectivo edital, considerado lei a ser seguida pelos candidatos participantes do certame, bem como pela Administração Pública responsável por sua realização, em respeito ao denominado Princípio da Vinculação ao Edital”
. (MS 14.686/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 20/09/2017).

In casu
,
tenho que

a conclusão alcançada pelo juízo de origem não merece retoque,
visto
que
a regra
editalícia
(Edital n. 40/2024)

é

clara ao estabelecer que
para
comprovação
do candidato com deficiência
,
deve ser juntado laudo emitidos nos últimos 12 (doze) meses
. Senão vejamos, a regra que faço menção:

4.3 - Para comprovar a condição de Pessoa com Deficiência, o candidato inscrito nessa categoria deverá apresentar um laudo médico que ateste a espécie e o grau ou nível da deficiência, fazendo expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID, versões 10 ou 11), bem como à provável causa da deficiência e sua correlação com a previsão do Decreto Federal nº 3.298/1999 e suas alterações. Serão considerados os laudos emitidos nos últimos 12 (doze) meses, com referência à data da convocação, com exceção dos documentos emitidos nos termos da Lei Nº 11.134, de 02 de junho de 2020.

4.3.1 - A inobservância do disposto no subitem 4.3 acarretará a perda do direito às vagas reservadas, conforme previsto no inciso II do subitem 4.2 deste Edital, ficando o candidato sujeito à observância de sua classificação na lista de ampla concorrência.

Assim, a exigência de laudo médico recente visa assegurar a atualidade das informações quanto à condição de saúde do candidato, não somente em relação à incapacidade auditiva, mas quanto a capacidade atual e global da candidata, sendo, portanto, medida legítima e razoável para a adequada avaliação da aptidão para o exercício das funções inerentes ao cargo pretendido.

Portanto, a alegação acerca de a Administração Pública já possui tais informações em seus bancos de dados não exime o candidato do dever de apresentar a documentação exigida no edital vigente. A Lei Federal n. 13.726/2018, invocada pela agravante, dispõe em seu artigo 3º, §1º, que:

Art. 3º
Na relação dos órgãos e entidades dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios com o cidadão, é dispensada a exigência de:
[...] §1º

É vedada a exigência de prova relativa a fato que já houver sido comprovado pela apresentação de outro documento válido.

Sobretudo porque a referida norma não se sobrepõe às exigências específicas estabelecidas em edital de concurso público, especialmente quando estas visam à verificação atualizada de condições que podem impactar na aptidão para o exercício do cargo.

Considerando que a candidata se valeu de documentação já constante nos bancos de dados cujo prazo encontrava-se extrapolado, tal atitude deve ser encarada como descumprimento de norma do edital, não se averiguando a sua reclassificação como desproporcional ou irrazoável.

Neste sentido, julgado
s
desta Corte
sobre os princípios da vinculação ao edital e da razoabilidade
:

1)
Em respeito ao princípio da vinculação ao edital do concurso público, que é corolário dos postulados constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da isonomia (arts. 5º e 37, caput e incisos I e II, da CF/88), os critérios objetivos mínimos estabelecidos pelo instrumento convocatório para possibilitar a aptidão do candidato ao exercício da função pública devem ser rigorosamente observados tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos, inexistindo espaço, em regra, para interpretações aquém do que nele contido, salvo manifesta previsão inconstitucional ou ilegal ou, ainda, se a exigência for manifestamente desarrazoável ou desproporcional
. [...] Data: 10/04/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5013072-67.2023.8.08.0000. Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Inscrição / Documentação.

2)

Em análise do instrumento editalício, observa-se que, de fato, há expressa previsão da necessidade de apresentação do diploma de graduação para comprovação da qualificação profissional. 3) Em que pese a expressa previsão editalícia e a observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, que inegavelmente recomendariam a exclusão da impetrante do processo seletivo, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade recomendam, a princípio, a mitigação daqueles outros postulados neste específico caso, uma vez que a ausência da entrega do Diploma não pode ser atribuída à recorrida, que, prudente e diligentemente, tentou obter, sem sucesso, referido documento a instituição de ensino superior, inclusive judicializando a questão.
4) Sendo inviabilizado à impetrante/recorrida a comprovação da sua titulação por meio do Diploma, a Certidão de Conclusão de Curso, devidamente acompanhada pelo histórico escolar, é apto a evidenciar o cumprimento de todas as metas para a obtenção da graduação em Física, devendo ser aceitos, portanto, como documentos para habilitá-la no processo seletivo para o exercício da função temporária de Professora de Física. Data: 04/Mar/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0005043-12.2021.8.08.0024. Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Abuso de Poder.

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO,

para
manter
a decisão de origem.

É como voto.

1
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.